Tribunal: TJMT
Processo: 1013213-44.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013213-44.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. MARCO ANTÔNIO CHAGAS RIBEIRO
PACIENTE
WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, aqui apontado como autoridade coatora por negar-lhe o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, proferida nos autos da Ação Penal n.o 1001417-10.2020.8.11.0059, por meio da qual foi condenado pelo cometimento, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o impetrante que o paciente foi preso em 11/06/2020, havendo a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva durante a audiência de custódia, sob o fundamento de questão de ordem pública, conveniência da instrução criminal, bem como aplicação da lei penal. Ao final da instrução, foi condenado a 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.
Argumenta que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade carece de fundamentação devida, uma vez que apenas mencionou a gravidade abstrata dos delitos e indicou como maus antecedentes criminais processos nos quais o paciente já foi absolvido ou que ainda estão em trâmite.
A respeito, assevera que a manutenção da prisão processual violou o princípio da presunção de inocência e o direito fundamental à liberdade, os quais somente podem ser excepcionados dentro dos estritos limites da juridicidade, mediante sentença fundamentada acerca da necessidade da imposição ou manutenção da medida extremada.
Outrossim, aduz que negar ao paciente condenado a pena com regime inicial fechado o direito de recorrer em liberdade constitui patente violação ao princípio da proporcionalidade, do qual se extrai o princípio da homogeneidade das medidas cautelares.
Lado outro, alega que seu direito de liberdade foi tolhido em razão de uma imputação pelo crime de receptação, cujo trâmite encontra-se ainda em fase de inquérito policial; por uma ação relativa ao crime de tráfico de drogas, na qual restou absolvido; e por uma ação penal relativa a uma tentativa de homicídio, que se encontra ainda em trâmite, sem qualquer condenação.
Por tudo o que expõe, o impetrante pugna, inclusive liminarmente, pela concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mantida na sentença penal condenatória, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos severas do art. 319 do CPP.
A ordem veio munida com os documentos de ID 95343972 ao ID 95343974.
O processo eletrônico foi distribuído durante o plantão judiciário ao relator plantonista Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, que, por considerar que as insurgências defensivas não comportam exame durante o período extraordinário, determinou a redistribuição do feito, na forma regimental, vindo-me os autos conclusos em razão da prevenção ao Habeas Corpus n. 1020105-03.2020.8.11.0000.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, depreende-se da sentença penal ora vergastada, que a d. autoridade acoimada de coatora negou ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da condenação porque foi mantido preso durante toda a instrução criminal e, ao fim, fixado o regime inicial fechado em razão da quantidade de pena imposta, ressaltando, ainda, que há fortes indicativos de que o condenado possui envolvimento com a facção criminosa do Comando Vermelho, sem olvidar as severas consequências do narcotráfico, de forma que estariam mantidos incólumes os motivos ensejadores da custódia cautelar.
Além do mais, o d. magistrado sentenciante destacou o risco concreto de reiteração criminosa por parte do favorecido nessa ordem, que, além do procedimento penal em que imposta a prisão preventiva ora vergastada, figura no polo passivo de dois inquéritos policiais, autuados sob os códigos n.o 670902 e n.o 709777, nos quais são apurados, respectivamente, os delitos de receptação e tráfico de drogas, além de responder à ação penal n.o 0008866-55.2019.8.11.0064, na qual foi pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio, todos em trâmite na comarca de Rondonópolis/MT.
E, apesar das alegações defensivas de que no feito de n.o 0008249-66.2017.8.11.0064 houve a absolvição do paciente pelo crime de narcotráfico, certo é de que tal procedimento sequer foi citado pelo MM. Juiz a quo para evidenciar a aparente habitualidade do sujeito no mundo da ilicitude.
Logo, nesse momento prévio, ao que parece, os argumentos vertidos no édito condenatório não se apresentam de todo absurdos ou completamente desprovidos de fundamento, ao revés, em princípio, mostram-se aptos a negar ao increpado a liberdade provisória, estando as razões de decidir coadunadas com a linha intelectiva firmada nesse e. Sodalício, materializada no Enunciado orientativo n.o 6 da TCCR/TJMT, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) - destaquei.
De mais a mais, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que não tem direito de apelar solto o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a prisão cautelar é ilegal ou não subsistam as circunstâncias justificadoras do decreto prisional, o que não se verifica no caso concreto.
Nesse sentido assim decidiu o STJ: “Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau” (HC 494.829/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019) - destaquei.
Outrossim, tendo o paciente sido condenado a 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade, uma vez que a possível alteração de tal pena ou mesmo o abrandamento do regime imposto, não comporta apreciação na via eleita, por exigir aprofundado exame de provas, inviabilizado no rito célere e sumário do remédio heroico.
Desta feita, por ora, não encontro motivos para revogar a prisão preventiva do increpado, tampouco substituí-la por restrições diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, pois, ao que tudo indica, seriam inócuas para garantir que, uma vez em liberdade, não mais voltaria a se envolver com o mundo da ilicitude.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WAGNER WESLEI DE ARAÚJO PADILHA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator